Tribunal: CARF
Processo: 11128.004624/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 05/04/2008
TRA^NSITO ADUANEIRO. ROUBO DO VEICULO. TRANSPORTADOR. NA~O CONCLUSA~O DO TRA^NSITO. RESPONSABILIDADE TRIBUTA ́RIA.
O roubo de veiculo transportador de mercadoria que se encontre sob a aplicac ̧a~o do regime aduaneiro especial de tra^nsito aduaneiro na~o e ́, por si so ́, excludente da responsabilidade tributa ́ria do beneficia ́rio do regime quanto a` conclusa~o do tra^nsito, em face de ocorre^ncia de caso fortuito ou de forc ̧a maior. O roubo da carga transportada corresponde a` hipo ́tese que a doutrina convencionou denominar caso fortuito interno, que poderia ser previsto, e cujos efeitos poderiam ser evitados.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.004624/2008-41
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.036 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
TRANSLOCAL-INTERMODAL TRANSPORTES E ARMAZENAGENS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 05/04/2008

nou
denominar caso fortuito interno, que poderia ser previsto, e cujos efeitos poderiam
ser evitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que deram provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Tatiana Midori Migiyama.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004624/2008-41
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.036 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004624/2008-41

Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 252 a 265), interposto pelo Contribuinte, em 6
de março de 2021, em face do Acórdão no 3401-008.681 (e-fls. 234 a 239), de 11 de dezembro
de 2019, proferidos pela 3a Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento do CARF.
O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 05/04/2008

nou
denominar caso fortuito interno, que poderia ser previsto, e cujos efeitos
poderiam ser evitados.

Na deliberação assim ficou estabelecido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,

Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 282 a
286), de 21 de abril de 2021, o Presidente 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao
recurso interposto pelo Contribuinte pa

A Fazenda Nacional, em Contrarrazões (e-fls. 288 a 301), de 22 de maio de 2021,
pugna pelo não conhecimento do recurso interposto pelo Contribuinte, caso assim não se
entenda, que seja negado provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo.
Além deste requisito da tempestividade é necessário, em específico, frente ao
alegado em Contrarrazões pela Fazenda Nacional, de que se demonstre e comprove a
divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o acórdão indicado como paradigma.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.036 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004624/2008-41

A Fazenda Nacional sustenta que não há divergência de teses jurídicas por se
tratar de quadro fático e probatório diverso. Cita-se trecho das Contrarrazões para elucidar o
alegado:

Isso porque observando-se o recurso, nota-se qu
-

semelhantes.
Assim, muito embora o r. despacho tenha entendido que
jurisprudencial foi demonstrada, verifica-se que na realidade os recorrentes
demonstraram a similitude dos casos concretos cotejados de forma a provar
que, embora pudessem ter entendido no mesmo sentido, os Colegiados
divergiram quanto

apresentado nestes autos.

como

como provado. Pronto.

Para

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.036 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004624/2008-41

negado seguimento.
Com a devida vênia ao entendimento exposto acima, que de forma genérica
afirma de que não foi demonstrado divergência de teses jurídicas, verifica-se na análise do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte que restou demonstrado as e-fls. 257 a 260 a
divergência interpretativa da legislação frente a fatos similares. Corrobora-se com esse
entendimento o Despacho de Admissibilidade que bem pontua:
entendeu que o roubo de
veí
adu

maior. E, ainda, decidiu

poderia ser previsto, e cujos efeitos poderiam ser evitados. Nesse sentido,
confiram-se os trechos do voto abaixo transcritos:
(...)
De fato, de acordo com o art. 595 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no

autoridade aduaneira:
(...)
Por sua vez, no indicado restou consolidado o
entendimento segund

termos do artigo 595 do Decreto 4.543/2002. Confiram-se trechos dos votos (...)
Do exposto, por entender-se que foi demonstrada e comprovada a divergência
jurisprudencial, vota-se pelo conhecimento.
Quanto ao mérito a questão cinge-se ao

esponsabilidade pelo pagamento dos tributos incidentes e da multa aplicada.
No acórdão ora recorrido entendeu-se que o roubo de veículo transportador de
mercadoria que se encontre sob a aplicação do regime aduaneiro especial de trânsito aduaneiro
não é evento excludente da responsabilidade tributária do beneficiário do referido regime quanto
à conclusão do trânsito.
O Contribuinte relata em seu recurso dos fatos, com a indicação do Boletim de
“um bando armado e especializado que, valendo-se de 2
veículos, rendeu o motorista do caminhão transportador e o levou para uma rua próxima
do local dos fatos, onde surgiu um outro caminhão, utilizado pela quadrilha criminosa para
desengatar e acoplar a carreta, evadindo-se com a carga roubada”
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.036 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004624/2008-41

STJ no REsp. no 1.171.027/RJ, que assentou entendimento de que o roubo da carga transportada
constitui motivo de força maior a ensejar a exclusão da responsabilidade tributária e aduaneira
do transportador.
Com a devida vênia, verifica-se que não procede esse entendimento.
Matéria já objeto de vários julgados por esta Turma como se pode verificar no
Acórdão no 9303-006.479, de relatoria do il. Conselheiro Andrada Marcio Canuto Natal, com o
qual se está de acordo. Veja-se a ementa:
Assunto: Imposto sobre a Importação – II
Data do fato gerador: 13/12/2004
ROUBO DE CARGA. TRANSPORTADOR. DEPOSITÁRIO. CASO
FORTUITO
INTERNO.
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O roubo ou o furto da carga transportada ou depositada constitui o que os
Tribunais Superiores convencionaram chamar de caso fortuito interno, por
tratar-se de um risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pelo
transportador e/ou pelo depositário. Por isso mesmo, passível de ser evitado.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça REsp no 1.172.027 RJ
(2009/02457394).
Em deliberação, no Acórdão no 9303-009.407, de relatoria do il. Conselheiro
Jorge Olmiro Lock Freire, entendeu-se assim:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 24/06/2004
TRÂNSITO ADUANEIRO. ROUBO DE CARGA.
O roubo da carga transportada corresponde à hipótese que a doutrina
convencionou denominar caso fortuito interno, que poderia ser previsto e cujos
efeitos poderiam ser evitados. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Ainda, no Acórdão no 9303-011.284 e no Acórdão no 9303-011.494, reiterou-se
esse entendimento.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.036 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004624/2008-41

Declaração de Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama

Depreendendo-se da análise dos autos do processo, primeiramente, peço vênia
ao ilustre conselheiro Valcir Gassen, que tanto admiro, para externar meu posicionamento sobre
a matéria trazida em recurso – qual seja, se o roubo de veículo transportador de mercadorias seria
de per si excludente da responsabilidade tributária, enquadrando-se como evento decorrente de
“ ”.

Importante trazer que à época dos fatos, estava vigente a seguinte norma no
Regulamento Aduaneiro (Grifos Meus) – RA/2002:
“Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos
termos do art. 591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado
como responsável demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força
maior que possa excluir a sua responsabilidade.
§ 1o Para os fins deste artigo, e no que respeita ao transportador, os protestos
formados a bordo de navio ou de aeronave somente produzirão efeito se
ratificados pela autoridade judiciária competente.
§ 2o As provas excludentes de responsabilidade poderão ser produzidas por
qualquer interessado, no curso da vistoria”

Posteriormente, houve alteração com o Decreto 6.759/09 – que contemplou a
seguinte redação:
“Art. 660. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria
será de quem lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela
autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de
importação que, em consequência, deixar de ser recolhido, ressalvado o
disposto no art. 655 (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único).
[...]
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.036 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004624/2008-41

Art. 664. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos
termos do art. 660, verificará se os elementos apresentados pelo indicado
como responsável demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força
maior que possa excluir a sua responsabilidade.
§ 1o Para os fins deste artigo, e no que respeita ao transportador, os protestos
formados a bordo de navio ou de aeronave somente produzirão efeito se
ratificados pela autoridade judiciária competente.
§ 2o As provas excludentes de responsabilidade poderão ser produzidas por
qualquer interessado, no curso da vistoria.”

Constata-se que o Decreto 8.010/13 alterou tais dispositivos sem relevantes
alterações (Grifos Meus):
“Art. 660. Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às
mercadorias extraviadas na importação, inclusive multas, serão exigidos do
responsável por meio de lançamento de ofício, formalizado em auto de
infração, observado o disposto no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no
37, de 1966, art. 60, § 1o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art.
40). (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, considera-se responsável (Decreto-
Lei no 37, de 1966, art. 60, § 2o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de
2010, art. 40): (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
I - o transportador, quando constatado o extravio até a conclusão da
descarga da mercadoria no local ou recinto alfandegado, observado o
disposto no art. 661; ou (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
II - o depositário, quando o extravio for constatado em mercadoria sob sua
custódia, em momento posterior ao referido no inciso I. (Incluído pelo Decreto
no 8.010, de 2013)
§ 2o Fica dispensado o lançamento de ofício de que trata o caput na hipótese
de o importador ou de o responsável assumir espontaneamente o pagamento
dos créditos (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 60, § 3o, com a redação dada
pela Lei no 12.350, de 2010, art. 40). (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
[...]
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.036 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004624/2008-41

Art. 664. A responsabilidade a que se refere o art. 660 pode ser excluída nas
hipóteses de caso fortuito ou força maior. (Redação dada pelo Decreto no
8.010, de 2013)
Parágrafo único. Para os fins de que trata o caput, os protestos formados a
bordo de navio ou de aeronave somente produzirão efeito se ratificados pela
autoridade judiciária competente. (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)”

Mister, então, entender ser notória a existência de roubos de carga no país, sendo
previsível e inevitável o roubo.

Proveitoso lembrar que todo registro de declaração – Boletim de Ocorrência é
assinado pelo declarante, que se responsabiliza pela veracidade do seu conteúdo.

Há, ainda, uma figura delitiva específica para incriminar a conduta da pessoa
que comunica falsamente a ocorrência de crime a autoridade policial, que se encontra prevista no
artigo 340 do Código Penal.

O que, por conseguinte, não há como ignorar os elementos trazidos pelo
administrado, com a percepção inicial de que o sujeito passivo possa ter agido de má fé, pois se
assim fosse, tal dispositivo seria inócuo e impraticável no mundo jurídico.

Ademais, recorda-se que, nos termos do art. 4o, inciso II, da Lei 9.784/99, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal traz (Grifos
meus):
“Art. 4o. São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo
de outros previstos em ato normativo:
I – expor os fatos conforme a verdade;
II – proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;
[...]”

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.036 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004624/2008-41

Sendo assim, para analisar o enquadramento do caso vertente à hipótese
excludente de responsabilidade trazida pelo Regulamento Aduaneiro, torna-se necessário utilizar
como premissa de que o sujeito passivo expôs os fatos com a verdade e procedeu com boa-fé.

E, ato contínuo, verificar se o caso se enquadra nos conceitos de caso fortuito
ou força maior.

Para melhor elucidar os conceitos, trago os já trabalhados pelo De Plácido e
Silva:
“Caso fortuito:
É expressão especialmente usada, na linguagem jurídica, para indicar todo
caso que acontece imprevisivelmente, atuado por uma força que não se pode
evitar.

Com efeito, todos os eventos que ocorrem, sem que a vontade do homem os
possa impedir ou sem que tenha ele participado, de qualquer maneira, para a sua efetivação
devem ser enquadrados como caso fortuito. Tal conceito considero o acaso e a imprevisão.

No que tange ao conceito de força maior, tem-se de ser um fato previsível, que
“ ” m. O que
reflete a irresistibilidade.

Dessa forma, caso fortuito ou força maior tem como características a
impossibilidade de serem evitados, previstos ou não previstos e a inevitabilidade

Sendo assim, em vista do transcrito, entendo pela exclusão da responsabilidade
da transportadora pela falta de mercadoria sob regime de trânsito aduaneiro, em decorrência do
roubo por se caracterizar como caso fortuito ou força maior, mas desde que os elementos
trazidos aos autos do processo sejam suficientes para se demonstrar que o caso em questão
confere com a hipótese excludente de responsabilidade.

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.036 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004624/2008-41

No caso vertente, considerando ser essencial os elementos trazidos aos autos,
importante trazer parte do relatório do acórdão recorrido:
“[...]
Segundo consta da descrição dos fatos, relatada no auto de infração, em
13/07/2005, o representante legal da beneficiária do transito comunicou a
ocorrência do furto das mercadorias, apresentando cópia do Registro de
Ocorrência n° 489/2005 (fl. 23), da Delegacia de Juquiá — SP, emitido em
30/05/2005. que relata em síntese que, o motorista do veículo foi abordado por
volta das 20:15 hs de 29/05/2005 e que a natureza da ocorrência foi o roubo
do veículo e carga. O documento policial registra que o fato foi comunicado
em 30/05/2005 as 03:15 horas. Localizado apenas o caminhão/trator, não
havendo notícias do semi-reboque que continha as
Mercadorias. ”

Frise-se que o STJ já pacificou essa discussão. Tanto que em julgamento do
Recurso Especial 927.148/SP, asseverou não ser “razoável exigir que os prestadores de serviço
de transporte de cargas alcancem absoluta segurança contra roubos, uma vez que segurança
pública é dever do Estado ”

Reforçando, é de se considerar também que o STJ refletiu sobre essa questão
em acórdão de embargos de declaração opostos em face do acórdão do REsp 1.172.027/RJ,
consignando a seguinte ementa:
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO. TRANSPORTE DE CARGA.
ROUBO. FORÇA MAIOR. SITUAÇÃO PREVISÍVEL, PORÉM INEVITÁVEL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCUIDO POR PARTE DO
TRANSPORTADOR, CAUSA DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE.
1. O roubo, na linha do que vem professando a jurisprudência desta Corte, é
motivo de força maior a ensejar a exclusão da responsabilidade do
transportador que não contribuiu para o evento danoso, cuja situação é
também prevista pela legislação aduaneira.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.036 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004624/2008-41

2. Assim, a responsabilidade, mesmo que tributária, deve ser afastada no
caso em que demonstrada a configuração da força maior dosada com a
inexistência de ato culposo por parte do transportador ou seu preposto.
3. Embargos de divergência conhecidos e providos.”

Sendo assim, vê-se que não mais prospera o entendimento dado em acórdão do
“ oubo de veículo e de carga
sujeita a imposto de importação ocorrido no transporte de mercadoria já desembaraçada não
elide a responsabilidade de transportadora pelo pagamento do valor apurado no auto de infração
[ ]” mado quando da apreciação de embargos de declaração
opostos pelo sujeito passivo.

Proveitoso trazer, assim, parte do voto considerado no acórdão de embargos:
“[...]
No mais, tenho por acertado o posicionamento ali defendido segundo o qual o
roubo, nas circunstâncias concretas apresentadas de fato inevitável, embora
previsível, é fato a ilidir a responsabilidade do transportador, seja para o fim
de afastar a obrigação contratual, seja para lhe impedir, por conseguinte,
outra obrigação, a exemplo da imposição tributária.
Importante ressaltar o nexo causal como ponto principal da imputação danosa
e suas consequências de reparação, na medida em que ninguém pode ser
punido por fato que não deu causa.
[...]
Por força desse entendimento, pode-se concluir que nenhuma pessoa pode
impedir, conquanto possa antever, a ação criminosa armada, se não dispõe de
aparato e de treinamento específico.
A realidade, ao contrário, nos mostra que muitas vezes até os agentes de
segurança, que, em princípio, encontram-se aptos a enfrentar tal situação, são
reféns dos grupos criminosos.
[...]”

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.036 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004624/2008-41

Tal decisão, que considerou decisões já dadas por aquele Tribunal, restou
transitada em julgado em 23.4.2014.

Em vista de todo o exposto, votei por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital